Tribunal: TJES
Processo: 5007497-11.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-25

Ementa:
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
.
MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO VALOR. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
EQUÍVOCO NA DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM EXECUÇÃO FISCAL
.

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
O art. 57,
caput
, do CDC estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa.

2
)
Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 7.000,00 (Sete mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57,
caput
, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

3
)
O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula de reserva de plenário, prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017). Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

4
)
Todavia, equivocou-se o magistrado
a quo
tanto no capítulo decisório que condenou ambas as partes a pagarem honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, quanto ao determinar que a Municipalidade pague as custas processuais.

5
)
Isso porque o montante devido aos advogados da requerente deve ser calculado sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo Procon e a quantia fixada pelo órgão jurisdicional, pois é este o proveito econômico obtido. O valor do débito exequendo remanescente, portanto, deve servir como base de cálculo apenas para os honorários a serem pagos em favor da Fazenda Pública.

6)
Já em relação às custas processuais, deve ser reconhecida a isenção do Município ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 39 da Lei nº 6.830/80, o qual deve ser condenado tão somente a ressarcir as despesas feitas pela parte contrária, porém limitado ao percentual de 50% (cinquenta por cento) daquele montante, haja vista a ocorrência de sucumbência recíproca.

7
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5007497-11.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007497-11.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença Id 1649953, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES, que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por

UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa

aplicada à parte autora, relativa ao processo administrativo nº 0112.016.792-7, para a quantia de R$ 7.000,00 (Sete mil reais). Ato contínuo, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões ID 1649957, o recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que: I) a dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta todos os critérios objetivos constantes no art. 57 da Lei nº 8.078/90 e no art. 36 e seguintes do Decreto Municipal 11.738/03, quais sejam: grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes; II) ao reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o juízo acabou afastando a aplicação do Decreto Municipal 11.738/03 e alterações posteriores, afrontando o disposto na Súmula Vinculante nº 10; III) sucumbência mínima do município, devendo o ônus sucumbencial ser integralmente atribuído a empresa apelada; e IV) o município é isento do pagamento de custas judiciais e emolumentos, devendo a sentença, também nesse ponto, ser reformada.

Contrarrazões ID 1649961, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de março de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

NOTAS ORAIS
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N º 5007497-11.2020.8.08.0024

Demais documentos do julgamento

Voto

018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Conhecimento e Não Provimento

Voto

015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Proferir voto escrito para acompanhar em parte

Voto

002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO

Proferir voto escrito para acompanhar divergência

Voto

023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Proferir voto escrito para acompanhar divergência

VOTO - RELATOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007497-11.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença Id 1649953, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES, que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por
UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa aplicada à parte autora, relativa ao processo administrativo nº 0112.016.792-7, para a quantia de R$ 7.000,00 (Sete mil reais). Ato contínuo, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões ID 1649957, o recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que: I) a dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta todos os critérios objetivos constantes no art. 57 da Lei nº 8.078/90 e no art. 36 e seguintes do Decreto Municipal 11.738/03, quais sejam: grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes; II) ao reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o juízo acabou afastando a aplicação do Decreto Municipal 11.738/03 e alterações posteriores, afrontando o disposto na Súmula Vinculante nº 10; III) sucumbência mínima do município, devendo o ônus sucumbencial ser integralmente atribuído a empresa apelada; e IV) o município é isento do pagamento de custas judiciais e emolumentos, devendo a sentença, também nesse ponto, ser reformada.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Do escorço histórico traçado se extrai que o caso dos autos teve origem a partir da reclamação de um consumidor específico, Sr. Walkirio Seixas da Costa, perante o Procon Municipal de Vitória, em razão de suposto “vício” existente em um produto fabricado pela ora Apelada – ar condicionado no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais).

A controvérsia cinge-se, portanto, em definir se a multa aplicada no processo administrativo deve ser mantida no montante fixado de R$ 31.081,92 (trinta e um mil, e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) ou se deve permanecer a penalidade determinada em sentença no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; “

Em seguida, o art. 57 do mesmo diploma legal estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Verifica-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 7.000,00 (Sete mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57,
caput
, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

Destaque-se neste mesmo sentido o posicionamento delineado neste Egrégio Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO -
RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO MULTA ADMINISTRATIVA CONDUTA ABUSIVA VIOLAÇÃO AO ART. 18, §1º, DO CDC - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NATUREZA PEDAGÓGICA E SANCIONATÓRIA VALOR MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O prazo previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/99 não é peremptório, ou seja, trata-se de prazo impróprio e não enseja o reconhecimento da prescrição administrativa. 2- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, ainda que advindo de reclamação perpetrada por um único consumidor. A ele cabe velar pelo cumprimento da legislação consumerista, defendendo o consumidor contra abusos praticados pelos fornecedores/prestadores de produtos e serviços, conforme art. 5º, inc. XXXII, da CF/88 e arts. 4º, 5º, 56 e 57 do CDC. http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/código-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90 3- A apelante foi punida administrativamente por descumprir norma do Código de Defesa ao Consumidor no tocante a sua responsabilidade por vício do produto (art. 18, §1º, do CDC). A multa aplicada, sob o seu aspecto formal, encontra amparo na legislação pátria, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade na atuação do apelado. 4- O § 1º do art. 37 do Decreto nº 2.181/97 não impõe ao Procon a realização de perícia para comprovação do vício do produto em sede de processo administrativo instaurado a partir de reclamação do consumidor, incumbindo ao fornecedor reclamado a comprovação da culpa exclusiva a vítima a fim de eximir-se da responsabilidade objetiva que lhe atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor. (TJES, Classe: Apelação, 048120269955, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017). 5- O art. 57 do CDC impõe que o valor da multa deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 6- Este Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 7
- Considerando o baixo potencial ofensivo, o valor do bem objeto da reclamação (veículo novo), o grau de culpabilidade da conduta que atingiu apenas um consumidor, a condição da apelante que é empresa de grande porte e o fato de ser primária, o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
8- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048150070612, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON E ANÁLISE SUBJETIVA DOS CONTRATOS. NULIDADE DA DECISÃO. AFASTADA. REDUÇÃO DA MULTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). V.
Redução do valor da multa arbitrada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que se mostra proporcional à vantagem auferida pela instituição financeira e que representa o caráter punitivo para o qual se volta.
VI. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais constantes em custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% para o Município de Vitória e 30% para o apelante, BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento. Deixa-se de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista a sentença ter sido proferida sob o regramento processual civil de 1973. (TJES, Classe: Apelação, 024120136452, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 03/04/2018)

Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.

O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

No caso vertente, não parece razoável nem proporcional, sob pena de conivência com situação que denota flagrante enriquecimento ilícito, arbitrar uma penalidade no montante de R$ 31.081,92 (trinta e um mil, e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

O controle da razoabilidade não se trata, em verdade, de investida arbitrária pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, pois, conforme lição do Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei.

Considerando que a infração foi classificada como constante do Grupo III do Decreto Municipal de nº 11.738/2003, que a conduta atingiu apenas um consumidor, a condição econômica da apelante, bem como os fatores agravantes (ser o infrator reincidente e por, tendo conhecimento do ato lesivo, deixar de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências), pertinente se faz em manter o valor determinado em sentença, que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

O recorrente almeja, ainda, a reforma da sentença para que seja reconhecida a sucumbência mínima, devendo ser atribuído o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada. No entanto, razão não lhe assiste, posto que a
UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
postulou na petição inicial a anulação das multas impostas ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa, sendo acolhido o pleito para reduzi-la, o que revela um considerável êxito da parte autora da demanda, apto a ensejar o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, tal como determinado pelo Magistrado a quo, em consonância com o artigo 86 do CPC,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Por fim, quanto ao argumento de que o Município goza da isenção do pagamento das custas processuais, tenho que este não merece prosperar.

A competência para legislar sobre custas processuais é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

As custas processuais são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue:

“Taxa judiciária e
custas
: são espécies tributárias, classificando-se como taxas,
resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada
, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.
(grifei)

Posto isso, faz-se necessário o conhecimento quanto a competência legislativa sobre a matéria. Tendo em vista a relevância do tema, a Carta Magna, fixa os preceitos sobre a questão, consoante se afere no art. 24, seus incisos e parágrafos, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
(grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente, sobre custas dos serviços forenses, necessário se faz colacionar o preceito legal da Constituição Federal, que trata da vedação à União de instituir isenção dos tributos de competência dos demais entes federados,
in verbis:

Art. 151.
É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isso porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

E ainda, em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar, repita-se, é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

E a referida Lei Estadual, em seu art. 20, apenas isentou
“o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras”
, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais.

Entendo, dessa maneira, que as custas devem ser arcadas pelas partes, ante a sucumbência recíproca.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo que majoro a verba honorária devida pela municipalidade para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§3º e 11, do CPC/15.

É como voto.

*

VOTO – VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007497-11.2020.8.08.0024

AGVTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO: UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - VISTA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA na petição inicias destes embargos à execução,
“tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4552/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”
.

A sentença objurgada, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Primeiramente, quanto ao capítulo relacionado à multa, pronuncio-me em consonância com o e. relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Nada obstante,
ouso divergir em relação ao capítulo relacionado aos honorários advocatícios
.

A jurisprudência deste eg. TJES perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ORDEM PREFERENCIAL DO ART.85, §2º DO CPC PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON E O DETERMINADO JUDICIALMENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. Em relação a base de cálculo dos honorários, assiste razão à apelante, posto que a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o determinado judicialmente, e não diretamente o valor da multa reduzida, nos termos do art.85,§2º do CPC.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 4
. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Do exposto, inauguro a divergência para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso,

apenas para estabelecer que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do apelante deverá ter como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 7.000,00), ao passo que para os advogados da apelada será a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 31.081,92) e o determinado judicialmente (R$ 7.000,00), restando mantido os demais termos da sentença, inclusive no que diz respeito ao percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

*

06/06/2022

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

(o Desembargador Manoel profere voto)

Falta votar a Desembargadora Eliana.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Eminente Presidente, o sistema até abriu votação para mim, lancei o voto, mas hoje, no decorrer da sessão, percebi que quem deveria votar seria o Desembargador Raimundo, porque Relatoria do Desembargador Walace deveria ter o voto do gabinete do Desembargador Robson, depois Desembargador Jorge, Desembargador Arthur e Vossa Excelência. O sistema abriu para mim, eu coloquei meu voto, mas acredito que esteja equivocada essa ordem de votação.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (RELATOR):-

Era antes o Desembargador Walace.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Então, com a minha chegada, quem complementa o quórum sou eu mesma, né?

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Sim.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA:-

Então está certo. Peço desculpas, senhor Presidente.

Já lancei o meu voto, estou também acompanhando a linha do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida porque também entendo, tal qual Sua Excelência e Vossa Excelência se manifestou, de que a municipalidade deve restituir inclusive as custas iniciais adiantadas, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da sucumbência recíproca.

Só deixando claro que a divergência inaugurada pelo Desembargador Jorge está sendo acolhida também pelo Desembargador Arthur, acho que por Vossa Excelência e por mim também.

O sistema deu um resultado de dispersão de votos, mas todos nós estamos fixando os honorários de sucumbência proporcional ao proveito econômico. Não é isso, Desembargador Jorge? Que foi a linha do Desembargador Jorge.

O Desembargador Walace fixou uma sucumbência com base no valor da condenação principal; o Desembargador Jorge abriu a divergência dizendo que como a multa tinha sido muito elevada e ela foi reduzida, o proveito econômico para o ente público continuava sendo a multa que ele continuou poder exigir, e para a empresa, a redução entre o que tinha sido fixado pelo PROCON e o que foi fixado pelo juiz.

O Desembargador Arthur acompanhou, eu estou acompanhando também essa linha de entendimento, de que a fixação se deve dar na linha da proporcionalidade do proveito econômico, acompanhando Vossa Excelência quanto à aplicabilidade do 39 da Lei de Execução Fiscal.

É o voto, Senhor Presidente.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO (PRESIDENTE):-

Por maioria de votos.

Vossa Excelência então será o Relator designado.

*

14/06/2022

DESPACHO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA:-

Em 06/06/2022, este Órgão Colegiado concluíra o julgamento desta apelação cível.

Conforme notas taquigráficas disponibilizadas, esta c. Câmara teria decidido pelo parcial provimento do pleito recursal, por maioria de votos, a teor do voto por mim proferido, cabendo-me, por consequência, redigir o acórdão, conforme segue:

[...] Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Des. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o Acórdão. [...]

Nada obstante, após examinar a integralidade dos votos proferidos por cada um dos colegas,
pude observar que, em verdade, prevaleceu o entendimento manifestado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
. Explico:

O e. relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto pelo desprovimento da apelação cível, por entender que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
se mostra mais adequado e proporcional do que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, além de asseverar que a municipalidade não goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, a qual somente abarcaria a União.

Após pedir vista, proferi voto inaugurando divergência tão somente em relação ao capítulo relacionado aos honorários advocatícios sucumbenciais, apenas para alterar a base de cálculo dos respectivos, para que seja observado o proveito econômico obtido.

Por sua vez, o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida proferiu outro voto parcialmente divergente, para somente reconhecer que a municipalidade deve restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da sucumbência recíproca.

O Desembargador Manoel Alves Rabelo proferiu voto para acompanhar o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida.

Entretanto, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira proferiu novo voto divergente, para aglutinar o voto por mim proferido e aquele lançado pelo Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, conforme segue adiante:

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias aos demais Desembargadores, divirjo das soluções propostas e
inauguro nova divergência
para
(i)

conhecer e dar parcial provimento à apelação cível
, a fim de reconhecer que o Município goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, devendo apenas restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca;
(ii) de ofício, retificar o capítulo decisório referente à verba honorária
, de modo a estabelecer que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do apelante deverá ter como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 7.000,00), ao passo que para os advogados da apelada será a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 31.081,92) e o determinado judicialmente (R$ 7.000,00), restando mantido os demais termos da sentença, inclusive no que diz respeito ao percentual de 10% (dez por cento).

Por fim, o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida aderiu ao voto da Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Bem vistas estas questões, restou claro, penso, que

o entendimento prevalecente é aquele manifestado pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, ressalvando que o Desembargador Manoel Alves Rabelo nada dispôs quanto aos honorários sucumbenciais.

Assim, tenho que
a ementa do julgado deve ser redigida
pela Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira
, após a retificação da conclusão das notas taquigráficas.

Diligencie-se, com a urgência que o caso requer.

*
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007497-11.2020.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. sentença Id 1649953, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória-ES, que, nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
opostos por

UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral a fim de reduzir o valor da multa

aplicada à parte autora, relativa ao processo administrativo nº 0112.016.792-7, para a quantia de R$ 7.000,00 (Sete mil reais). Ato contínuo, ante a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões ID 1649957, o recorrente pugna pela reforma da sentença, aduzindo, em síntese, que: I) a dosimetria da multa hostilizada foi feita levando em conta todos os critérios objetivos constantes no art. 57 da Lei nº 8.078/90 e no art. 36 e seguintes do Decreto Municipal 11.738/03, quais sejam: grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além das circunstâncias agravantes e atenuantes; II) ao reduzir o valor da multa aplicada pelo Procon com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o juízo acabou afastando a aplicação do Decreto Municipal 11.738/03 e alterações posteriores, afrontando o disposto na Súmula Vinculante nº 10; III) sucumbência mínima do município, devendo o ônus sucumbencial ser integralmente atribuído a empresa apelada; e IV) o município é isento do pagamento de custas judiciais e emolumentos, devendo a sentença, também nesse ponto, ser reformada.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Do escorço histórico traçado se extrai que o caso dos autos teve origem a partir da reclamação de um consumidor específico, Sr. Walkirio Seixas da Costa, perante o Procon Municipal de Vitória, em razão de suposto “vício” existente em um produto fabricado pela ora Apelada – ar condicionado no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais).

A controvérsia cinge-se, portanto, em definir se a multa aplicada no processo administrativo deve ser mantida no montante fixado de R$ 31.081,92 (trinta e um mil, e oitenta e um reais e noventa e dois centavos) ou se deve permanecer a penalidade determinada em sentença no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 56, I, prevê a sanção de multa administrativa para as infrações contra o consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; “

Em seguida, o art. 57 do mesmo diploma legal estipula parâmetros para a gradação da multa, quais sejam: a gravidade da infração; a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que se observe o caráter pedagógico da sanção administrativa.

Verifica-se que este Tribunal possui entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa.

Na hipótese, observa-se que o valor da multa reduzida no comando sentencial para R$ 7.000,00 (Sete mil reais) está ancorado nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como nos critérios do art. 57,
caput
, do CDC, quantia que não vulnera o caráter pedagógico da sanção e não importa em enriquecimento sem causa.

Destaque-se neste mesmo sentido o posicionamento delineado neste Egrégio Tribunal:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA PROCON MUNICIPAL
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INOCORRÊNCIA ART. 49 DA LEI Nº 9.784/99 PRAZO IMPRÓPRIO -
RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO MULTA ADMINISTRATIVA CONDUTA ABUSIVA VIOLAÇÃO AO ART. 18, §1º, DO CDC - VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL NATUREZA PEDAGÓGICA E SANCIONATÓRIA VALOR MANTIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O prazo previsto no art. 49 da Lei nº 9.784/99 não é peremptório, ou seja, trata-se de prazo impróprio e não enseja o reconhecimento da prescrição administrativa. 2- O PROCON, dotado do poder de polícia administrativa, tem autonomia para aplicar sanções administrativas em prol de eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor, diploma legal este de ordem pública e interesse social, ainda que advindo de reclamação perpetrada por um único consumidor. A ele cabe velar pelo cumprimento da legislação consumerista, defendendo o consumidor contra abusos praticados pelos fornecedores/prestadores de produtos e serviços, conforme art. 5º, inc. XXXII, da CF/88 e arts. 4º, 5º, 56 e 57 do CDC. http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/código-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90 3- A apelante foi punida administrativamente por descumprir norma do Código de Defesa ao Consumidor no tocante a sua responsabilidade por vício do produto (art. 18, §1º, do CDC). A multa aplicada, sob o seu aspecto formal, encontra amparo na legislação pátria, não havendo que se falar em nulidade ou ilegalidade na atuação do apelado. 4- O § 1º do art. 37 do Decreto nº 2.181/97 não impõe ao Procon a realização de perícia para comprovação do vício do produto em sede de processo administrativo instaurado a partir de reclamação do consumidor, incumbindo ao fornecedor reclamado a comprovação da culpa exclusiva a vítima a fim de eximir-se da responsabilidade objetiva que lhe atribuída pelo Código de Defesa do Consumidor. (TJES, Classe: Apelação, 048120269955, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação no Diário: 16/03/2017). 5- O art. 57 do CDC impõe que o valor da multa deve ser graduado de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. 6- Este Egrégio Tribunal de Justiça tem manifestado o entendimento no sentido de que a multa administrativa possui caráter pedagógico e sancionatório, não visando a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a punição pela prática de ato vedado por Lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa. 7
- Considerando o baixo potencial ofensivo, o valor do bem objeto da reclamação (veículo novo), o grau de culpabilidade da conduta que atingiu apenas um consumidor, a condição da apelante que é empresa de grande porte e o fato de ser primária, o valor da multa fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido no infrator, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.
8- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 048150070612, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 04/02/2019, Data da Publicação no Diário: 14/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON E ANÁLISE SUBJETIVA DOS CONTRATOS. NULIDADE DA DECISÃO. AFASTADA. REDUÇÃO DA MULTA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...). V.
Redução do valor da multa arbitrada pelo Procon para R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que se mostra proporcional à vantagem auferida pela instituição financeira e que representa o caráter punitivo para o qual se volta.
VI. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais constantes em custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 70% para o Município de Vitória e 30% para o apelante, BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento. Deixa-se de aplicar a majoração dos honorários advocatícios prevista no artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista a sentença ter sido proferida sob o regramento processual civil de 1973. (TJES, Classe: Apelação, 024120136452, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/03/2018, Data da Publicação no Diário: 03/04/2018)

Quanto ao redimensionamento do valor da multa administrativa com base em critérios estabelecidos em lei, não há que se falar em violação à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), na medida que não houve controle de constitucionalidade da norma, mas tão somente de legalidade.

O Supremo Tribunal Federal entende que, para haver violação da cláusula prevista no art. 97 da Constituição e na Súmula Vinculante 10 do STF, por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional. (ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Assim, não há que se falar em desobediência à cláusula da reserva de plenário se a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade.

No caso vertente, não parece razoável nem proporcional, sob pena de conivência com situação que denota flagrante enriquecimento ilícito, arbitrar uma penalidade no montante de R$ 31.081,92 (trinta e um mil, e oitenta e um reais e noventa e dois centavos).

O controle da razoabilidade não se trata, em verdade, de investida arbitrária pelo Poder Judiciário no mérito do ato administrativo, pois, conforme lição do Mestre Celso Antônio Bandeira de Mello, uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme a finalidade da lei.

Considerando que a infração foi classificada como constante do Grupo III do Decreto Municipal de nº 11.738/2003, que a conduta atingiu apenas um consumidor, a condição econômica da apelante, bem como os fatores agravantes (ser o infrator reincidente e por, tendo conhecimento do ato lesivo, deixar de tomar as providências para evitar ou mitigar suas consequências), pertinente se faz em manter o valor determinado em sentença, que se revela apto a cumprir a função a que se destina, produzindo o efeito pretendido, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

O recorrente almeja, ainda, a reforma da sentença para que seja reconhecida a sucumbência mínima, devendo ser atribuído o ônus sucumbencial integralmente à empresa apelada. No entanto, razão não lhe assiste, posto que a
UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
postulou na petição inicial a anulação das multas impostas ou, subsidiariamente, a redução do valor da multa, sendo acolhido o pleito para reduzi-la, o que revela um considerável êxito da parte autora da demanda, apto a ensejar o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes, tal como determinado pelo Magistrado a quo, em consonância com o artigo 86 do CPC,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Por fim,
quanto ao argumento de que o Município goza da isenção do pagamento das custas processuais, tenho que este não merece prosperar.

A competência para legislar sobre custas processuais é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

As custas processuais são tributos, da espécie taxa, consoante leciona o ínclito Ministro Carlos Velloso, em ementa da ADIn MC 1.772, que ora segue:

“Taxa judiciária e
custas
: são espécies tributárias, classificando-se como taxas,
resultando da prestação de serviço público específico e divisível e que tem como base de cálculo o valor da atividade estatal referida diretamente ao contribuinte, pelo que deve ser proporcional ao custo da atividade do Estado a que está vinculada
, devendo ter um limite, sob pena de inviabilizar o acesso de muitos à Justiça”.
(grifei)

Posto isso, faz-se necessário o conhecimento quanto a competência legislativa sobre a matéria. Tendo em vista a relevância do tema, a Carta Magna, fixa os preceitos sobre a questão, consoante se afere no art. 24, seus incisos e parágrafos, conforme segue:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar
concorrentemente
sobre:

I - direito tributário
, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico;

II – orçamento;

III - juntas comerciais;

IV - custas dos serviços forenses;

(...)

§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabelecer normas gerais.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual, no que lhe for contrário.
(grifei)

Uma vez delimitada a competência para legislar sobre matéria tributária e, especificamente, sobre
custas dos serviços forenses, necessário se faz colacionar o preceito legal da Constituição Federal, que trata da vedação à União de instituir isenção dos tributos de competência dos demais entes federados,
in verbis:

Art. 151.
É vedado à União:

I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País;

II - tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como a remuneração e os proventos dos respectivos agentes públicos, em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes;

III - instituir isenções de tributos da competência dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
(grifei)

Consoante se afere do artigo supramencionado, não pode a União instituir isenção de tributos de competência Estadual, em sendo assim, a Lei de Execução Fiscal na primeira parte do seu artigo 39, no que tange a isenção da Fazenda Pública quanto as custas e emolumentos, deve ser aplicada apenas no âmbito da Justiça Federal, senão vejamos:

Art. 39 da Lei 6.830/80 - A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. (...)

Isso porque, tendo em vista a vedação determinada pela Carta Magna, não pode a União isentar a Fazenda Pública Municipal ou Estadual do pagamento de custas, por serem espécie de tributo, qual seja, taxa.

E ainda, em âmbito estadual, foi sancionada a Lei nº 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no Espírito Santo, cuja competência para legislar, repita-se, é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal.

E a referida Lei Estadual, em seu art. 20, apenas isentou
“o Estado do Espírito Santo, suas Autarquias, Fundações Públicas e Agências Reguladoras”
, excluindo os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento das custas processuais.

Entendo, dessa maneira, que as custas devem ser arcadas pelas partes, ante a sucumbência recíproca.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, ao passo que majoro a verba honorária devida pela municipalidade para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§3º e 11, do CPC/15.

É como voto.

VOTO DE VISTA

Eminentes Pares, apenas para rememorá-los, trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de “Embargos à Execução” opostos por United Electric Appliances Indústria e Comércio Ltda em desfavor do Município de Vitória, no âmbito da qual o MM Juiz de piso julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para reduzir o valor da multa imposta para R$ 7.000.00 (sete mil reais), à luz do caso concreto, da razoabilidade e da proporcionalidade. Na mesma oportunidade, fixou a sucumbência recíproca entre as partes e ordenou-as ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões o Município/Apelante pugna pela reforma da sentença, aduzindo, dentre outros, que não pode o Município ser condenado ao pagamento de custas processuais, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, que isenta a Fazenda Pública do referido encargo.

Na sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, mantendo incólume a r. sentença.

Pedi vista dos autos exclusivamente em razão da parte relativa à condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, porquanto no restante não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão alcançada pelo Eminente Relator.

Pois bem. Sobre o tema o meu entendimento, como se sabe, é o de que, nos termos do art. 39 da Lei n.º 6.830/80, a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento das custas, devendo, apenas quando vencida, ressarcir as despesas efetuadas pela parte contrária.

Este tem sido o entendimento da jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL EXECUÇÃO FISCAL CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO CUSTAS PROCESSUAIS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE VALOR EXORBITANTE REDUÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas por esta. 2. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios e das despesas processuais se dá em virtude do princípio da sucumbência, sendo certo que este deve ser aplicado em consonância com o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais e honorários advocatícios devem ser suportados por quem deu causa à instauração do processo. (TJES, Apelação Cível, 100200061503, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CITAÇÃO DETERMINADA ANTES DA EDIÇÃO DA LC Nº 118/2005 AUSÊNCIA DE MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO CUSTAS CONDENAÇÃO INDEVIDA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5. Conforme art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80, a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos processos judiciais de execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa necessária prejudicada (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024030175830, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 19/03/2021).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SUPORTADAS PELO EMBARGANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] IV. O artigo 39, da Lei de Lei Federal nº 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública esta dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente. V. Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pelo Recorrido. VI. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível, 024080257009, Relator: DES. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

No presente caso, conforme se denota a partir da leitura da sentença impugnada, os “Embargos à Execução” opostos por United Electric Appliances Indústria e Comércio Ltda foram parcialmente acolhidos, de modo que o Município restou parcialmente vencido na demanda.

Além disso, consoante se verifica no ID 1649936, a Embargante procedeu ao recolhimento de custas iniciais quando do ajuizamento dos “Embargos à Execução”.

Neste sentido, comungo do entendimento segundo o qual, conforme disposto no já citado artigo 39 da Lei de Execuções Fiscais, a Fazenda Pública quando vencida, ainda que de forma parcial, deve restituir as despesas feitas pela parte contrária.

Assim, no presente caso, conquanto as partes tenham sido condenadas reciprocamente ao pagamento das custas processuais, entendo que deve o Município apenas ressarcir, proporcionalmente, os valores pagos pela Apelada a título de custas iniciais.

Nestes termos, vou divergir apenas em parte para reconhecer que o Município deve restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca.

É como voto.

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO

(RETORNO DOS AUTOS)

Rememoro aos eminentes Pares que se trata de Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória à qual o Eminente Relator, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento.

Tendo pedido vista dos autos, proferi voto parcialmente divergente para afastar a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais, reconhecendo o dever do Município apenas de restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca.

Tendo pedido vista, o Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana também proferiu voto parcialmente divergente para alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que sejam fixados sobre o proveito econômico obtido.

Diante do resultado não unânime da Apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, no âmbito da qual a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira apresentou uma terceira posição divergente, reunindo as duas divergências anteriormente apresentadas, uma por mim e outra pelo Eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Pedi o retorno dos autos para análise da tese exposta pelos Nobres Colegas quanto à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Em seu substancioso voto assim afirmou a Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira:

“[...] não há como deixar de reconhecer que o montante devido aos advogados da requerente deve ser calculado sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo Procon e a quantia fixada pelo órgão jurisdicional, pois é este o proveito econômico obtido. O valor do débito exequendo remanescente, portanto, deve servir como base de cálculo apenas para os honorários a serem pagos em favor da Fazenda Pública.

É dizer, o proveito econômico obtido com a demanda é distinto para cada parte. Enquanto para a sociedade empresária é a diferença entre o valor da multa originariamente aplicada e o montante reduzido, para o Município equivale à quantia que continua a poder exigir no feito executivo – ou seja, o próprio valor da multa reduzida.”

Trata-se de entendimento que se encontra em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos julgados abaixo colacionados:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR DESPROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E A PARTIR DO JULGAMENTO E JUROS DE MORA PELO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO CONSIDERÁVEL DA MULTA. CONFIGURADA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO DESPROVIDO. BASE DE CÁLCULO DA VERBA HONORÁRIA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. RECURSO PROVIDO. [...]
6) A base de cálculo da verba honorária deve ser o proveito econômico obtido, isto é, a diferença entre o valor da multa originária e o montante reduzido, consoante §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, haja vista inexistir condenação. Precedente STJ.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180267569, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. [...]
2. Em ocorrendo apenas a redução da multa arbitrada no processo administrativo, de rigor reconhecer a incidência da sucumbência recíproca, com a condenação das partes ao pagamento do percentual arbitrado na origem (15%) sobre proveito econômico obtido por cada uma delas na demanda.
[...] (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170185227, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2022, Data da Publicação no Diário: 12/04/2022)

Nestes termos, rogando vênia ao Eminente Relator, adiro ao voto da Eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, para, além de afastar a condenação do Município ao pagamento de custas processuais (devendo apenas restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50%), alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, para que sejam fixados sobre o proveito econômico obtido por cada parte.

É como voto
.

Sr. Presidente,

Eminentes Desembargadores,

Antes de proceder ao exame da questão, recobro aos eminentes pares que, conforme bem exposto pelo Desembargador Relator, trata-se de recurso de
apelação cível
interposta pelo
Município de Vitória

contra r. sentença de id 1649953, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, que acolheu parcialmente os
embargos à execução
fiscal
opostos por
United Eletric Appliances Indústria e Comércio Ltda
, a fim de reduzir o valor da multa fixada pelo Procon no processo administrativo nº 455/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais), condenando as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ao iniciar a votação, o eminente Relator, Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer
, se manifestou pelo
d
es
provimento do apelo
, por entender que o montante arbitrado pelo Juízo de 1º grau se mostra mais adequado e proporcional que a multa inicialmente aplicada pelo Procon, além de asseverar que o Município não goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, a qual somente abarcaria a União.

Após pedir vista, o preclaro Des.
Jorge do Nascimento Viana
, conquanto tenha anuído com o Des. Relator no que diz respeito às custas processuais,
inaugurou divergência
parcial
para julgar parcialmente procedente a apelação cível, apenas a fim de
alterar a base de cálculo dos honorários
advocatícios sucumbenciais
, para que sejam fixados sobre o proveito econômico obtido. Assim, aqueles devidos aos advogados da requerente devem ser calculados sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo Procon e o montante determinado judicialmente, ao passo que o cálculo da verba honorária arbitrada em favor da Fazenda Pública deve recair sobre montante que continua a poder exigir.

Por sua vez, o insigne Des.
Arthur José Neiva de Almeida
proferiu outro
voto
parcialmente
divergente
, tão somente para reconhecer que a Municipalidade deve restituir as custas iniciais pagas pela parte autora na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da sucumbência recíproca.

Diante do resultado não unânime da apelação, implementou-se a técnica do julgamento estendido, razão pela qual vieram-me conclusos os autos e, após examinar cuidadosamente o processo e as judiciosas considerações dos nobres Desembargadores, rogando máxima vênia aos demais Desembargadores, entendo ser o caso de proferir
novo voto divergente
, para aglutinar as conclusões expostas nos outros dois votos divergentes, de modo a
(i)
julgar parcialmente procedente a apelação cível para afastar o dever do Município de arcar com as custas iniciais, devendo apenas ressarcir a parte o valor desembolsado pela autora, proporcionalmente – consoante sugerido pelo Des. Arthur Neiva –, bem como, de ofício,
(ii)
alterar a base de cálculo da verba honorária – tal como proposto pelo Des. Jorge Viana.

Isso porque, realmente, equivocou-se o magistrado
a quo
tanto no capítulo decisório que condenou ambas as partes a pagarem honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, quanto ao determinar que a Municipalidade pague as custas processuais.

De antemão, no que diz respeito à verba honorária, insta registrar que, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o
arbitramento de honorários advocatícios pelo juiz é matéria de ordem pública, de modo que inexiste reformatio in pejus na alteração de seus critérios de fixação,
ainda mais quando não observado o regramento legal pelo Magistrado sentenciante
” (STJ, AgInt no REsp 1822836/SP, publicado em 11/12/2020).

Fixada essa premissa, não há como deixar de reconhecer que o montante devido aos advogados da requerente deve ser calculado sobre a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo Procon e a quantia fixada pelo órgão jurisdicional, pois é este o proveito econômico obtido. O valor do débito exequendo remanescente, portanto, deve servir como base de cálculo apenas para os honorários a serem pagos em favor da Fazenda Pública.

É dizer, o proveito econômico obtido com a demanda é distinto para cada parte. Enquanto para a sociedade empresária é a diferença entre o valor da multa originariamente aplicada e o montante reduzido, para o Município equivale à quantia que continua a poder exigir no feito executivo – ou seja, o próprio valor da multa reduzida. Neste particular, portanto, concordo com o entendimento asseverado pelo Des. Jorge do Nascimento Viana, de sorte que a sentença deve ser reformada para alterar a base de cálculo dos honorários devidos ao patrono da embargante.

Já em relação às custas processuais, não tenho dúvidas em acompanhar o posicionamento exposto pelo Des. Arthur José Neiva de Almeida, no sentido de reconhecer a isenção do Município ao pagamento das custas processuais, o qual deve ser condenado tão somente a ressarcir as despesas feitas pela parte contrária, porém limitado ao percentual de 50% (cinquenta por cento) daquele montante, haja vista a ocorrência de sucumbência recíproca.

Com efeito, a condenação da Municipalidade ao pagamento de custas processuais, a meu ver, viola o disposto no art. 39,
caput
, da Lei nº 6.830/80

(Lei de Execuções Fiscais), o qual dispensa a Fazenda Pública do recolhimento de custas processuais e emolumentos nas execuções fiscais, somente ficando obrigada a ressarcir, no caso de sucumbência, o valor das despesas efetuadas pela parte contrária,
ipsis litteris
:

Art. 39 –
A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único –
Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

Com efeito, conquanto não desconheça respeitáveis posicionamentos, no âmbito deste egrégio Tribunal, de que
(i)
a isenção do pagamento de custas prevista no art. 39 da Lei nº 6.830/80 só pode ser aplicada nas ações de execução fiscais propostas perante a Justiça Federal
1
e de que
(ii)
a Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), não se sobrepõe à legislação estadual a fim de prever isenção de tributo de competência de outro ente federado (isenção heterônoma
2
), considero que tais orientações não devem prevalecer diante do entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, nas ações de execução fiscal, mesmo quando a ação em curso na Justiça Estadual, conforme aqui se verifica. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTRO-VÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ANTECIPADO PARA EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS PELA FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. ART. 39, DA LEI Nº 6.830/80. ART. 27, DO CPC. DIFERENÇA ENTRE OS CONCEITOS DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. PRECEDENTES.

[...] 2. O Sistema Processual exonera a Fazenda Pública de arcar com quaisquer despesas, pro domo sua, quando litiga em juízo, suportando, apenas, as verbas decorrentes da sucumbência (artigos 27 e 1.212, parágrafo único, do CPC).
Tratando-se de execução fiscal, é textual a lei quanto à exoneração, consoante se colhe dos artigos 7º e 39, da Lei nº 6.830/80
, por isso que, enquanto não declarada inconstitucional a lei, cumpre ao STJ velar pela sua aplicação.

3.
A isenção de que goza a Fazenda Pública
, nos termos do art. 39, da Lei de Execuções Fiscais,
está adstrita às custas efetivamente estatais
, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária, consoante posicionamento do Pretório Excelso (RE 108.845), sendo certo que os atos realizados fora desse âmbito, cujos titulares sejam pessoas estranhas ao corpo funcional do Poder Judiciário, como o leiloeiro e o depositário, são de responsabilidade do autor exeqüente, porquanto essas despesas não assumem a natureza de taxa, estando excluídas, portanto, da norma insculpida no art. 39, da LEF. Diferença entre os conceitos de custas e despesas processuais.

4. Ressalte-se ainda que, de acordo com o disposto no parágrafo único art. 39 da Lei 6.830/80,
a Fazenda Pública, se vencida, é obrigada a reembolsar a parte vencedora no que houver adiantado a título de custas
, o que se coaduna com o art. 27, do Código de Processo Civil, não havendo, desta forma, riscos de se criarem prejuízos à parte adversa com a concessão de tal benefício isencional.

5. Mutatis mutandis, a exoneração participa da mesma ratio essendi da jurisprudência da Corte Especial que imputa a despesa extrajudicial da elaboração de planilha do cálculo àquele que pretende executar a Fazenda Pública.

6. Recurso especial provido, para determinar a expedição da certidão requerida pela Fazenda Pública, cabendo-lhe, se vencida, efetuar o pagamento das custas ao final. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008”.

(STJ, Primeira Seção REsp 1.107.543/SP, rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24/03/2010, DJe 26/04/2010)

Portanto, assiste razão ao recorrente ao sustentar que o Juízo de 1º grau incorreu em
error in judicando
, tendo em vista a dispensa da Fazenda Pública do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, excetuado somente o dever de ressarcimento.

Neste particular, consoante bem explicitado pelo Des. Arthur Neiva, convém destacar que o ressarcimento não deve ser integral, mas sim proporcional, haja vista que o pleito autoral foi acolhido apenas parcialmente, de sorte que a sucumbência recíproca atrai o dever também do requerente de arcar com as despesas processuais.

Por tais razões, rogando mais uma vez as devidas vênias aos demais Desembargadores, divirjo das soluções propostas e
inauguro nova divergência
para
(i)

conhecer e dar parcial provimento à apelação cível
, a fim de reconhecer que o Município goza da isenção concedida pelo art. 39 da LEF, devendo apenas restituir as custas iniciais pagas pela parte autora, na proporção de 50% (cinquenta por cento), em razão da existência de sucumbência recíproca;
(ii)
de ofício, retificar o capítulo decisório referente à verba honorária
, de modo a estabelecer que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do apelante deverá ter como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 7.000,00), ao passo que para os advogados da apelada será a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 31.081,92) e o determinado judicialmente (R$ 7.000,00), restando mantido os demais termos da sentença, inclusive no que diz respeito ao percentual de 10% (dez por cento).

É como voto
.

1
“[...] 1. Considerando inaplicabilidade da Lei Federal (art. 39 da LEF) no tocante à isenção de custas no âmbito da Justiça Estadual, em razão da vedação à isenção heterônoma, e que o Regimento de Custas instituído pela Lei 4.847/93 não isenta a municipalidade do pagamento de custas, deve ser mantida sua condenação.” (TJES, Segunda Câmara Cível, Apelação Cível nº 0016514-84.2005.8.08.0024, rel. Des. Subst. Délio José Rocha Sobrinho, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017)

2
TJES, Primeira Câmara Cível, Ação Rescisória, Processo nº 100170050718, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 27/03/2018, DJe 10/04/2018)

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
município de vitória
em face da R. Sentença (id. 1649953), proferida nos Embargos à Execução fiscal opostos por
united electric appliances industria e comercio ltda,
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa referente ao Processo Administrativo nº 0112.016.792-7 para a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca para condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O eminente Desembargador Relator, Walace Pandolpho Kiffer, negou provimento ao apelo interposto, mantendo a redução da multa e condenando a Fazenda Municipal ao pagamento das custas processuais, majoradas
para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§3º e 11, do CPC/15.

Em continuidade do julgamento, o E.
Desembargador Jorge do Nascimento Viana acompanhou o E. Relator quanto ao capítulo relacionado à multa e inaugurou divergência quanto ao capítulo relacionado os honorários advocatícios.

O ilustre
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida proferiu voto
para para reformar a sentença na parte em que houve condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Pedi vista dos autos para analisar a parte relativa à condenação do Município de Vitória ao pagamento das custas processuais, visto que acompanho o voto do Eminente Relator no que tange à multa.

Com relação ao pagamento das custas, reputo pertinente ressaltar que
o artigo 1º da Lei Estadual nº 9.900/2012 previa a isenção dos Municípios ao pagamento das custas processuais.

No entanto, a Lei Estadual nº 9.974/2013,
que revogou expressamente a legislação anterior
, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais,
excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa
, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal,
disciplinados

pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação, tendo
o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificado a matéria de direito infraconstitucional em questão, em razão do julgamento, sob rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial n. REsp. 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, ac. pub. no DJe de 26-04-2010).

Ante todo o exposto, acompanhando o voto preferido pelo E.
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida,
conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007497-11.2020.8.08.0024

AGVTE:

MUNICÍPIO DE VITÓRIA

AGVDO:

UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR:

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO - VISTA

Trata-se de

recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença
que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida por UNITED ELECTRIC APPLIANCES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA na petição inicias destes embargos à execução,
“tão somente para reduzir o valor da multa fixada pelo PROCON no Processo Administrativo nº 4552/2012 para o montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais)”
.

A sentença objurgada, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento de custas e honorários, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Primeiramente, quanto ao capítulo relacionado à multa, pronuncio-me em consonância com o e. relator, Des. Walace Pandolpho Kiffer.

Nada obstante,
ouso divergir em relação ao capítulo relacionado aos honorários advocatícios
.

A jurisprudência deste eg. TJES
perfilha o entendimento de que, na hipótese dos autos, a verba honorária deve ser fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo e o determinado judicialmente, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON ESTADUAL. AUSÊNCIA DE PLACA INDICATIVA DO ENDEREÇO DO PROCON E DE EXEMPLAR DO CDC. FINALIDADE SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXCESSIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DOS REQUERIDOS NÃO PROVIDO. RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
4. Há que se considerar que, na hipótese dos autos, o proveito econômico é diverso para cada parte. Se para o banco requerente o proveito é, de fato, a diferença entre o valor da multa originalmente aplicada e o montante ora reduzido sendo essa a base de cálculo para os honorários que deve receber, para a parte requerida tal proveito equivale ao montante que continua a poder exigir calculando-se sobre tal quantia a verba honorária a ele devida.
5. Recurso do Estado do Espírito Santo e do Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON ES conhecido e não provido. Recurso do Banco Bradesco Cartões S/A conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024130159817, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ORDEM PREFERENCIAL DO ART.85, §2º DO CPC PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINAL DA MULTA APLICADA PELO PROCON E O DETERMINADO JUDICIALMENTE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
2. Em relação a base de cálculo dos honorários, assiste razão à apelante, posto que a verba honorária deveria ter sido fixada sobre o proveito econômico obtido, qual seja, a diferença entre o valor original da multa aplicada pelo PROCON e o determinado judicialmente, e não diretamente o valor da multa reduzida, nos termos do art.85,§2º do CPC.
3. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MULTA PROCON. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA. REDUÇÃO MANTIDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REDIMENSIONAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO DO PROCON CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DOS ADVOGADOS DO FORNECEDOR CONHECIDO E PROVIDO. [...] 3. A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC. 4
. O proveito econômico obtido, nos casos de redução da multa aplicada pelo Procon, deve equivaler à diferença entre o valor da multa aplicada administrativamente e aquela arbitrada judicialmente. 5. Recurso do Procon conhecido e desprovido. 6. Recurso dos advogados do fornecedor conhecido e provido, com redimensionamento do valor a eles devido a título de honorários de sucumbência.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180295735, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 06/10/2020).

Do exposto, inauguro a divergência para
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso,

apenas para estabelecer que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do apelante deverá ter como base de cálculo o montante que continua a poder exigir (R$ 7.000,00), ao passo que para os advogados da apelada será
a diferença entre o valor original da multa aplicada no âmbito administrativo (R$ 31.081,92) e o determinado judicialmente (R$ 7.000,00), restando mantido os demais termos da sentença, inclusive no que diz respeito ao percentual de 10% (dez por cento).

É como voto.

EMENTA

DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Des. Jorge do Nascimento Viana, designado para redigir o Acórdão.